Tribunal: TJPA
Processo: 0001663-12.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001663-12.2017.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ELDERSON LUCIANO MEZZOMO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO MUNICIPAL – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – TEMA 1002/STF – RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Elderson Luciano Mezzomo contra o Município de Altamira, em razão de colisão causada por caminhão coletor de lixo da municipalidade, que atingiu a traseira e lateral esquerda do veículo do autor.

2.

Sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

3.

O Município apelou, alegando ausência de responsabilidade, excesso no valor arbitrado e
a inaplicabilidade de honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública em favor da Defensoria Pública.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Verificar a existência de responsabilidade objetiva do Município de Altamira pelo acidente de trânsito envolvendo veículo de sua frota e a consequente obrigação de indenizar por danos morais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

5.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF. Restou comprovado que o caminhão da Prefeitura causou o acidente, não havendo prova de culpa exclusiva da vítima. O valor fixado a título de danos morais é proporcional e razoável.

6.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o entendimento do STF no RE 1140005/RJ (Tema 1002), que reconhece a autonomia da Defensoria Pública e o direito ao recebimento de honorários mesmo contra o ente público ao qual pertence.

IV.

DISPOSITIVO

7.

Conhece-se da apelação cível, mas nega-se-lhe provimento. De ofício, altera-se a sentença para determinar a aplicação do INPC até dezembro de 2021 e da taxa Selic a partir de janeiro de 2022, conforme a EC nº 113/2021

TESE DE JULGAMENTO

O ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes ou veículos quando em serviço, sendo devida a indenização por danos morais diante de colisão provocada por caminhão da administração municipal em via urbana.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal: art. 37, § 6º

Código Civil: art. 927, caput e parágrafo único

Código de Trânsito Brasileiro: arts. 28 e 29

Emenda Constitucional nº 113/2021: art. 3º

Código de Processo Civil
:
art. 496, § 3º, III

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ, REsp 1.119.404/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14/09/2010

STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1002, DJe 16/08/2023

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ELDERSON LUCIANO MEZZOMO
,
julgou parcialmente procedente o pedido com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC,
condenando o Município de Altamira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, devendo incidir desde a data do evento danoso, a taxa de 1% ao mês, até o arbitramento, a partir de quando a correção monetária e os juros de mora incidirão pelos indicies da caderneta de poupança, conforme determina a vigente redação da Le n.º 9.494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ).

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação (id. 11220515), alegando, em síntese, ausência de comprovação da responsabilidade municipal, ausência de nexo causal, bem como questionando o valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo, e a inaplicabilidade de honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública em favor da Defensoria Pública.

O apelado não ofertou contrarrazões de acordo com id. 11220520.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual determina que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.

Por sua vez, o art.43 do Código Civil, dispõe:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Complementarmente, o artigo 927 do Código Civil estabelece a obrigação de reparar o dano causado a outrem, independentemente de culpa, quando a lei assim o dispuser, ou quando a atividade exercida implicar risco para terceiros.

No presente caso, o serviço público de coleta de lixo, pelo risco que envolve, impõe a responsabilização objetiva do ente público.

Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 28 e 29, impõe a todos os condutores o dever de cuidado e respeito às normas de circulação, reforçando que o agente público que atua na condução de veículo oficial deve observar rigorosamente essas regras, sob pena de responder pelos danos causados.

No presente caso, restou cabalmente demonstrado nos autos que o caminhão coletor de lixo do Município foi o causador da colisão que resultou nos danos sofridos pelo autor, não havendo nos autos qualquer prova que afaste a responsabilidade do ente público, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Assim, impõe-se a responsabilização objetiva do Município pelos danos causados, nos termos da jurisprudência pacificada:

“A responsabilidade civil do Estado é objetiva, não se exigindo a comprovação de culpa do agente público, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a atuação estatal.”
(STJ, REsp 1.119.404/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/09/2010).

No que concerne ao dano, se evidencia na juntada do BOAT do DEMUTRAN e do Boletim de Ocorrência Policial (id.11220506 - págs. 07/11) que preenche os requisitos da responsabilidade civil objetiva, uma vez que o caminhão envolvido no sinistro era do Município de Altamira.

No que se refere o dano de ordem moral, entendo que a privação do uso do automóvel em decorrência do sinistro de trânsito, estão mais que provados, em relação a parte autora, pois é inegável o desconforto causado pelo acidente e os transtornos provocados ao autor e sua família.

No tocante ao quantum arbitrado a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de respeitar o caráter pedagógico e compensatório da indenização.

No que diz respeito

condenação do requerido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública
tem-se que esclarecer que
:

durante muito certo tempo, prevaleceu o entendimento de que não era devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença, os Tribunais se baseavam, no enunciado da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça e também, em decisão de precedente vinculante do c. STJ, qual seja, o RESP 1199715, julgado pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433),o qual dispensava o pagamento de
honorários
advocatícios à
Defensoria

Pública
, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito
pública
a qual pertença.

No entanto, a matéria foi apreciada pelo STF recentemente, no RE n.º 1140005/RJ, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), que fixou o seguinte:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
À
DEFENSORIA

PÚBLICA
QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar
honorários
advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira.

Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a
Defensoria

Pública
tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a
Defensoria

Pública
é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de
honorários
de
sucumbência
. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da
Defensoria

Pública
devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:
"1.

É devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria

Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de
honorários
sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Havendo, portanto, a superação do entendimento anteriormente sedimentado pela súmula 421 do STJ e precedentes vinculantes daquela Corte, é de se reconhecer o direito de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a Defensoria Pública.

Portanto, diante da responsabilidade objetiva do Município, da comprovação do nexo causal e da adequação do valor fixado a título de danos morais, concluo pela manutenção da sentença.

Por fim, considerando que os consectários legais constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício, verifico que o decisum merece reforma para que seja estabelecido que até dezembro de 2021 o índice de atualização monetária deverá ser o INPC, consoante o Tema Repetitivo 905 do STJ, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, altero em parte a sentença, para consignar que deverá ser utilizado o INPC como índice de atualização monetária até dezembro de 2021 e a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, inclusive para compensação de mora, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025